Tribunal: TJES
Processo: 5002930-04.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002930-04.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: KLEANDERSON NILSON DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5002930-04.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: KLEANDERSON NILSON DA SILVA

Advogados do(a) AGRAVANTE: GILVAN CARLOS DE ALMEIDA MOTTA - ES36603, ALEXSANDRO CAMARGO SILVARES - ES20503-A, MATEUS SOARES ANANIAS - ES30656-A

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022. ART. 157, § 2°, E ART. 121, § 2°, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. CRIMES IMPEDITIVOS POR EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DAS PENAS DOS CRIMES IMPEDITIVOS. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO TEMPORAL. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Decreto Presidencial nº 11.302/2022 estabelece em seu art. 7º, incisos I e II, que não é possível a concessão do indulto natalino às pessoas condenadas por crimes tipificados no art. 157, § 2º, e art. 121, § 2°, ambos do Código Penal.

2. Não será concedido o indulto natalino aos crimes não impeditivos enquanto o reeducando não cumprir as penas dos crimes impeditivos de forma integral (art. 11, parágrafo único, do Decreto n° 11.302/2022).

3.
Recurso conhecido e, no mérito, improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5002930-04.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: KLEANDERSON NILSON DA SILVA

Advogados do(a) AGRAVANTE: GILVAN CARLOS DE ALMEIDA MOTTA - ES36603, ALEXSANDRO CAMARGO SILVARES - ES20503-A, MATEUS SOARES ANANIAS - ES30656-A

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto por
KLEANDERSON NILSON DA SILVA
em face da r. Decisão (Id. 4589868, pp. 18/23), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, nos autos da Execução Penal n° 0000564-93.2009.8.08.0024, por meio da qual fora indeferido o pedido de concessão do indulto natalino previsto no Decreto nº 11.302/2022, ante o não preenchimento de requisito temporal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

O Juízo
a quo
, ao indeferir o pleito defensivo formulado com base no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, entendeu que o agravante não faz jus ao benefício do indulto, com base na regra prevista no art. 11, parágrafo único, do mencionado decreto.

Em análise ao dispositivo do art. 11, parágrafo único, do Decreto n° 11.302/2022, utilizado na fundamentação da r. Decisão, verifica-se que não será concedido o indulto natalino ao crime não impeditivo enquanto o reeducando não cumprir a pena do crime impeditivo de forma integral. Confira-se:

Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto,
as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas
ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único.
Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício
, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do
caput
do art. 1º. [destaquei]

Após analisar detidamente os autos
,
não vejo razão para reformar a r. Decisão agravada.

O Decreto Presidencial nº 11.302/2022 estabelece em seu art. 7º, incisos I e II, que é
vedada a concessão do indulto natalino às pessoas condenadas por crimes hediondos e praticados com violência e grave ameaça
. Confira-se:

Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

[...]

I - considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990;

II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;

No caso vertente, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, relativo à situação processual executória, verifiquei que o agravante possui 04 (quatro) Guias de Execução ativas, a saber:

Ação Penal nº 0014812-02.2007.8.08.0035 (movimento 1.1, do SEEU): condenação à pena de 02 (dois) anos de reclusão em regime inicial aberto, pelo cometimento do crime previsto no
art. 14,
caput,
da Lei n° 10.826/03
;

Ação Penal nº 0005999-98.2007.8.08.0030 (movimento 1.2, do SEEU): condenação à pena de 11 (onze) anos de reclusão em regime inicial fechado, pelo cometimento do crime previsto no
art. 157,

§
2°;
art. 288,
caput,
ambos do Código Penal;

Ação Penal nº 0002902-69.2011.8.08.0024 (movimento 1.5, do SEEU): condenação à pena de 09 (nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial fechado, pelo cometimento do crime previsto no
art. 33, § 4º, da Lei n° 11.343/06; art. 14 e art. 16, ambos da Lei n° 10.826/03; art. 297 e art. 329, ambos do Código Penal;

Ação Penal nº 0016680-67.2015.8.08.0024 (movimento 1.11, do SEEU): condenação à pena de 28 (vinte) e oito anos 09 (nove) meses de reclusão em regime inicial fechado, pelo cometimento do crime previsto no
art. 121, § 2°, do Código Penal;

Portanto, o agravante praticou tanto crimes impeditivos (homicídio qualificado - movimento 1.11, do SEEU; roubo majorado - movimento 1.2, do SEEU), quanto crimes não impeditivos (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, movimento 1.1, do SEEU; associação criminosa – movimento 1.2, do SEEU; tráfico privilegiado, posse de arma de fogo de uso restrito, falsificação e documento público e resistência, ambos do movimento 1.5, do SEEU). Unificadas as penas na forma do art. 11,
caput,
do Decreto n° 11.302/2022, a pendência no cumprimento da pena dos crimes impeditivos impossibilita a obtenção do benefício pretendido.

A defesa técnica argumenta que o artigo 11, parágrafo único, do Decreto, não se amolda ao caso concreto, sob o argumento de que a regra se aplicaria à hipótese em que os delitos impeditivos e não impeditivos foram cometidos em concurso, ou seja, na forma dos artigos 69 e/ou 70, do Código Penal.

Não é essa a teleologia do regramento, porém. Nesse sentido, o parágrafo único, do artigo 11, deve ser analisado em conjunto com a regra do caput, do mesmo dispositivo, de modo que, havendo concorrência entre delitos impeditivos e não impeditivos, o indulto somente será concedido se a pena do delito impeditivo houver sido cumprida até 25/12/2022.

Sobre o tema, o C. Superior Tribunal de Justiça entende que “
A melhor interpretação sistêmica oriunda da leitura conjunta do art. 5º e do art. 11 do Decreto n. 11.302/2022 é a que entende que o resultado da soma ou da unificação de penas efetuada até 25/12/2022 não constitui óbice à concessão do indulto àqueles condenados por delitos com pena em abstrato não superior a 5 (cinco) anos, desde que (1) cumprida integralmente a pena por crime impeditivo do benefício; (2) o crime indultado corresponda a condenação primária (art. 12 do Decreto) e (3) o beneficiado não seja integrante de facção criminosa (parágrafo 1º do art. 7º do Decreto)
. (STJ, AgRg no HC 824625/SP. Rel. Min. Renaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Julgado em 20/6/2023. DJe: 26/6/2023)”

Assim,
para que o agravante tenha direito ao indulto quanto aos crimes não impeditivos, deveria ter cumprido, até o dia 25/12/2022, as penas integrais referentes aos crimes impeditivos de roubo majorado e homicídio qualificado.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)